Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO: Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar a transferência imediata do impetrante para unidade hematológica do Hospital de Base do Distrito Federal, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas, ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal.